Tribunal: TJMT
Processo: 1000588-42.2022.8.11.0032
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000588-42.2022.8.11.0032
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE PAULA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/10/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. ENERGISA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. ORIGEM E DÉBITOS COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte promovente nega a existência de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, bem como que desconhece o débito questionado no valor de R$ 228,29 (duzentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos); disponibilizado no cadastro de restrição ao crédito. A sentença proferida nos autos reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. No entanto, a concessionária de energia elétrica comprovou a origem da obrigação, relativa à utilização de seus serviços na unidade consumidora de energia elétrica no 6/3037477-1, anexando aos autos ficha cadastral, faturas, histórico de consumo, histórico de contas e histórico de pagamentos.
3. Por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia à parte Requerente, a inscrição foi realizada de forma legítima, se tratando de exercício regular de direito diante da inadimplência do Consumidor, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000588-42.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA DE PAULA - CPF: 932.536.211-20 (RECORRIDO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023